Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-20.2017.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000596-20.2017.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO PATRIOTA c
ontra o acórdão (ID no 101960483) proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que rejeitou à unanimidade o Recurso de Embargos de Declaração no 0000596-20.2017, apresentado pelo ora embargado ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, que contestava o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000596-20.2017 (ID no 94149974), que desproveu o apelo apresentado pelo embargado.

Em suas razões (ID no 103183189), o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de erro material, posto que, apesar de rejeitar os embargos de ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, mantendo o desprovimento do apelo deste e a sentença de improcedência de primeiro grau (ID no 63619069), fundamentou de forma equivocada a decisão dos embargos, invertendo as provas dos autos e entendendo pelo não atendimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos apenas para ser sanado o vício apontado, confirmando a sentença de primeiro grau, bem como a acórdão do recurso de apelação de segundo grau, ratificando a rejeição do recurso de embargos de declaração, contudo, adequando o seu fundamento.

Contrarrazões recursais apresentadas em petição de ID no 104627470.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no acórdão (ID no 101960483) dos embargos declaratórios apresentados por ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, quando ao fundamentá-lo, mantive o acórdão (ID no 94149974) pelo desprovimento do apelo deste e a sentença de improcedência de primeiro grau (ID no 63619069), contudo, colacionei de forma equivocada a decisão do apelo nos embargos, invertendo as provas dos autos e entendendo pelo não atendimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Assim,
a parte do voto dos embargos declaratórios em que transcrevo trechos do voto do julgamento pelo desprovimento do apelo, que se inicia com a seguinte redação

“A terra em disputa se trata de uma área rural denominada Fazenda Bom Futuro, que conta com 2.476,84 há (dois mil e quatrocentos e setenta e seis hectares e oitenta e quatro ares), localizado no Município de Tabaporã.”
e se finda com a seguinte conclusão
“
Desta feita, verifico que está equivocada a decisão originária, havendo a necessidade da sua reforma.”
,
deve ser alterada para os exatos termos exarados no voto do apelo (ID no 94149974), que seguem:

“
A terra em disputa se trata de uma área rural denominada Fazenda Bom Futuro, que conta com 2.476,84 há (dois mil e quatrocentos e setenta e seis hectares e oitenta e quatro ares), localizado no Município de Tabaporã.

Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, sustenta que detém a posse da área em litígio desde 10 de julho de 2008, tendo erigido diversas benfeitorias, tais como uma casa, cercas, porteira, placas de identificação, plantio de pastagens e abertura de suas divisas., mediante contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios firmado com o Sr. João Santana.

Informa, ainda, que o apelado invadiu sua propriedade rural em setembro de 2016, momento em que iniciou a destruição das benfeitorias ali existentes.

Em razão de tal fato, o apelante distribuiu a presente ação de reintegração de posse, que em segundo grau teve deferida a liminar em seu favor, contudo, quando do sentenciamento, a demanda foi julgada improcedente, com a revogação da liminar antes concedida.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes “a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos, in verbis:

“2.2
Do prévio exercício da posse do autor no imóvel em litígio, da ocorrência de esbulho, da sua data e da perda da posse resultante desse esbulho.

Em que pese à falsidade reconhecida no contrato de compra e venda de fls. 22/23, que tinha como comprador dos direitos possessórios do imóvel litigado a pessoa de João Santana da Silva que, posteriormente, no ano de 2008, teria formulado contrato alienando tais direitos ao ora autor, tem-se que a posse é situação de fato que não se coaduna com a automática interpretação de procedência em razão da falsidade.

Embora os contratos também tratem da compra e venda dos direitos possessórios, por si só, não são hábeis em comprovar a posse que alega o autor na exordial, nem mesmo se autêntico fosse o primeiro de tais contratos, caso inocorrente nos autos, em que se deu procedência a arguição de falsidade.

(...)

Por corolário, a comprovação da posse não se limita à juntada de documentos, sendo necessária, antes de qualquer outro requisito, a existência de uma situação fática, consubstanciada no livre exercício dos poderes inerentes à propriedade que, quando indubitavelmente exteriorizada, define o possuidor.

Os documentos, entre estes os contratos de fls. 22/23 e de fls. 25/26, apenas demonstrariam, caso o primeiro fosse tido como verdadeiro, o início da prova material.

Sendo assim, sozinhos, não sustentam tese alguma quando diante de ação que visa discutir a posse, razão pela qual, passa-se a analisar a situação de fato existente em relação ao imóvel, sendo a validade do documento do segundo contrato de compra e venda, tal como alega o autor em sua manifestação de fls. 598/599, irrelevante nesse propósito.

(...)

Pois bem, reportando-se a narrativa fática da exordial, se verifica que o requerente afirma que dando continuidade na posse exercida por seu antecessor, decidiu arrendar parcela do imóvel, contudo, foi informado por seu arrendatário, a época João Batista Veiga de Souza, que o requerido adentrou na propriedade e começou a proferir ameaças.

A fim de superar os documentos encartados aos autos, tem-se que a cópia do procedimento inquisitorial em que é noticiada a extração irregular de madeiras na área litigada em nada corrobora o pleito autoral, sendo constituído por declarações das próprias partes envolvidas na empreitada, e noticiando que o autor sequer possuía competente autorização para extração, não podendo embasar o pleito autoral.

Não resta plausível que com base em peças informativas de um inquérito policial posteriormente convertido em ação penal (processo n.o 42-95.2011.811.0094 - cód.: 11288), na qual o autor figurava como réu, e se buscava averiguar a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente, e a prática de delito de porte ilegal de arma de fogo, o autor pretenda sustentar sua posse.

A posse, assim como a propriedade, deve seguir e obedecer ao princípio da função social da propriedade, não podendo o Estado reconhecer tais atos como aptos à ensejar uma posse justa ou de boa-fé.

Muito embora os fatos tenham ocorrido no imóvel litigado, tem-se que é latente a clandestinidade, inclusive, em tese, se valendo de arma de fogo, que quando desvendada a conduta ensejou prisão.

Ainda, superando todos os documentos encartados, tem-se as fotografias que, de outro lado, também foram produzidas pelo requerido, demonstrando que ambas as partes estiveram no imóvel, não havendo como aferir os atos que praticavam no momento, se eram tidos como próprios da posse em tese exercida.

Com efeito, dos pontos aventados e das provas colhidas, vê-se que razão possui ao requerido, seja pela ineficácia probante dos documentos na seara possessória, em especial os documentos encartados pelo autor que, consoante alhures fundamentado, carecem de elementos hábeis em confirmar que o cedente da posse de fato exerceu a posse alienada ao autor e, assim, o autor deu continuidade ao exercício da posse, seja pelo produto da prova oral, consoante abaixo se verifica.

O autor não arrolou como testemunha qualquer dos funcionários que eventualmente tenham prestado serviços ao alienante da posse sem qualquer obstáculo, pessoas do comércio que atendem a propriedade ao longo desses anos, nem mesmo o responsável pela alienação da suposta posse na época, sendo este um ponto que, de largada, merece destaque, porquanto cabia ao autor à prova de suas alegações, conforme correta distribuição do ônus probatório.

Anote-se que nem mesmo eventuais funcionários que tenha contratado para explorar o imóvel foram arrrolados, não sendo também juntado qualquer documento que comprove a movimentação do imóvel rural ao longo dos anos que afirma exercer a posse.

Das testemunhas do autor inquiridas em juízo, destaca-se, nesse primeiro momento, as pessoas ouvidas em sede de justificação, em especial o arrendatário João Batista Veiga de Souza, o qual narrou em juízo que realmente arrendou uma parte da propriedade rural do requerente, sendo que, ficou por pouco mais de dois anos, contudo, afirmou em juízo que nunca teve problemas com o requerido Gustavo Patriota em relação à posse do imóvel, até mesmo porque, quando este pediu para que desocupasse a área, prontamente saiu do local.

Logo, vê-se que a versão do esbulho narrado sequer chegou a se confirmar, na medida em que o arrendatário afirma que nunca teve problemas com o requerido e, ainda, o arrendatário não reconhece os locais e características registradas nas fotografias de fls. 44/60.

Ademais, o informante João Batista reiterou em juízo que não arrendava a área total litigada, sendo que, ao ser informado que a propriedade era do requerido, desocupou os 45 hectares que estava utilizando, isto sem precisar qualquer data, nem mesmo reconhecer a área do litigio (mídia de fls. 97).

Já a testemunha Osmar Francisco Frisleben, narrou que trabalhou para o requerente, isto anos atrás, nada esclarecendo quanto aos fatos retratados na exordial, pelo contrário, aduziu em Juízo que após o ano de 2009 não teve mais notícias da área e a respectiva posse supostamente exercida pelo requerente (mídia de fls. 97).

De igual modo a testemunha Devino Cecílio Diniz, inquirida em juízo, afirmou que trabalhou para o requerente entre os anos de 2008 a 2013, ocasião em que foi surpreendido e deixou o local, não mais retornando (mídia de fls. 97).

Logo, do produto amealhado em primeira audiência, restou evidente que todas tentativas que o autor empreendeu para exercer a posse do imóvel foram obstadas, não se prolongando os atos que, em tese, ensejariam à situação de fato atinente a posse.

Cabe, ainda, um adendo, no sentido de que no depoimento prestado pelo arrendatário do autor, inicialmente destacado, constante da mídia de fls. 97, se verifica que este não reconheceu qualquer das alegadas benfeitorias do imóvel, placas ou cercas supostamente existentes.

No mais, a testemunha Idenes Marques da Silva afirmou que somente foi até o rio da propriedade pescar, isto no ano de 2010, não sabendo informar maiores detalhes do imóvel ou quem exercia os atos de posse. A testemunha José Manoel também somente ia pescar no rio existente no imóvel (mídia de fls. 97).

Registre-se que desde o nascer dos autos o requerente arrola como testemunhas pessoas que não descrevem com precisão quem de fato se apresentava como possuidor da área, suas testemunhas relatam embaraços que o autor sofreu todas as vezes que tentou exercer alguns dos atos que induzem a posse, e, por esse motivo, não são suficientes para comprovar qualquer elemento da posse aqui narrada pelo autor.

Não bastasse o produto da prova oral obtido em audiência de justificação, tem-se que o autor, por ocasião da audiência de instrução ocorrida neste juízo, arrolou novamente as testemunhas inquiridas na primeira audiência.

Sendo assim, a testemunha Osmar Francisco Frisleben, em segunda solenidade ocorrida em 24/10/2019, reiterou que realmente extraiu madeiras do imóvel, contudo, assim como as demais extrações ocorridas, eram irregulares.

Desse modo, a testemunha apenas confirma um dos fatos relatados pelo próprio requerido, de que ocorriam extrações irregulares de madeira na propriedade, as quais, inclusive, ensejaram a respectiva apreensão, que contou com a presença do requerido no momento da abordagem, consoante fotografias de fls. 230/232, nas quais se verifica os agentes do IBAMA, e da Polícia Federal, juntamente com os envolvidas na conduta tipificada e o requerido, que acompanhou a diligência (mídia de fls. 678).

De igual modo, reiterou a testemunha Idenes Marques da Silva, por ocasião da segunda audiência ocorrida nestes autos, que somente foi até o rio da propriedade rural litigada pescar, tendo solicitado ao autor a permissão para entrar no imóvel e acessar o rio, porém, quando indagado pelo Patrono da parte requerida, não soube afirmar quem seria o proprietário do bem (mídia de fls. 678).

Também repetindo o produto da prova oral amealhado, a testemunha José Manoel dos Santos, na segunda solenidade, novamente afirmou que apenas acessava o imóvel para pescar, e mesmo tendo um sitio próximo, não precisou detalhes a respeito do exercício da posse no imóvel, apenas solicitava ao autor autorização para entrar no imóvel (mídia de fls. 678).

Logo, vê-se que as testemunhas acima destacadas são as mesmas que prestaram depoimento em primeira solenidade e, apenas reiteraram o primeiro depoimento, acrescentando detalhes que em nada corroboram com o pleito autoral, isto porque, a comprovação da posse deve ser indene de dúvidas, não bastando meras alegações de testemunhas que não acompanharam os desdobramentos da posse no decorrer dos anos, apenas acessaram o imóvel em oportunidades isoladas.

Além disso, ao ser ouvido na segunda solenidade ocorrida em 24/10/2019 a testemunha João Batista Veiga de Souza reiterou que arrendou parte do imóvel litigado nesses autos, isto em dezembro do ano de 2013, tendo celebrado contrato com o autor, porém, tempos após o requerido comunicou que o imóvel lhe pertencia (mídia de fls. 678).

Embora vizinho do imóvel litigado, tal como aduziu a testemunha João Batista Veiga de Souza, não hesitou em deixar o imóvel quando o requerido comunicou que lhe pertencia, não sendo de posse do autor.

Logo, a posse que o autor aduzia ostentar não prevaleceu quando da comunicação do requerido, desse modo, antes mesmo de qualquer decisão judicial o arrendatário deixou o imóvel.

As duas testemunhas Bruno Inácio Anschau e Helio Muller, embora sejam as únicas testemunhas do autor não inquiridas na solenidade de justificação, sendo depoimentos inéditos antes da instrução do feito, apenas informaram que conhecem o imóvel litigado, residindo nas proximidades, sendo o único contato com o autor mantido para acessar o imóvel e ir pescar.

Referidas testemunhas não foram unânimes em apontar o autor como o possuidor do imóvel, isto porque, afirmaram que também conhecem o requerido e que este possui um imóvel no local.

De outro lado, o requerido cuidou de arrolar a pessoa de Paulo Ribeiro dos Santos, que em audiência ocorrida neste juízo, foi ouvido como informante e, confirmou que trabalhou no imóvel litigado, com início do labor no ano de 2002, sendo contratado pelo requerido Gustavo Patriota, o qual “assinava sua carteira” (mídia de fls. 678).

Ao contrário da prova oral amealhada pelo autor, a prova oral produzida pelo requerido, é cercada de detalhes, sendo o informante Paulo Ribeiro dos Santos preciso em descrever o imóvel, seja sua dimensão, ou a exploração econômica do imóvel ao longo dos anos, acrescentando que reside na região há mais de 17 (dezessete) anos, e sempre prestou serviços no imóvel litigado, sendo os serviços prestados mediante contratação do requerido (mídia de fls. 678).

Além de referido informante, tem-se a testemunha José de Souza que, em juízo, afirmou que entre os anos de 2004 a 2007 trabalhou no imóvel litigado, exercendo a função de gerente, mediante contratação do requerido, sendo que, após deixar o cargo de gerente adquiriu um sítio próximo do imóvel litigado, permanecendo nas proximidades até o ano de 2012.

Referida testemunha narrou que cuidava de toda a propriedade rural litigada, inclusive da parte não produtiva, na qual chegou a abrir uma estrada no ano de 2006, não havendo quaisquer outras intervenções no imóvel, senão aquelas efetivadas pelo requerido, isto nos anos em que laborou.

O autor também arrolou outros prestadores de serviços que atenderam o imóvel litigado e prestaram serviços, tal como a testemunha Carlos Benito Martins Spadoni que, em juízo, confirmou conhecer a propriedade rural em comento desde 1975, quando demarcou a gleba toda, e posteriormente foram vendidos lotes, tendo o requerido Gustavo Patriota adquirido o imóvel litigado na época e, antes de realizar a entrega do imóvel realizou a medição.

A testemunha Carlos Benito Martins Spadoni afirmou que foi o primeiro a chegar na gleba em que se localiza o imóvel litigado, isto nos anos de 1999/2000, e não existia qualquer posseiro, sequer conhece as pessoas mencionadas nos contratos juntados pelo autor, nem mesmo o autor, tendo percorrido toda a região e realizada a demarcação de todos os lotes ali existentes.

Registre-se o grande valor probatório do depoimento prestado pela testemunha Carlos Benito Martins Spadoni que, chegou a precisar que no ano de 2003 o requerido Gustavo Patriota iniciou o processo de derrubada da vegetação e exploração do imóvel. Ao final, sendo indagado pelo Patrono do autor, a testemunha afirmou que atualmente ainda frequenta a região, e nos últimos dez anos por diversas vezes passou pelo imóvel do requerido.

Na sequência, destaca-se o depoimento da testemunha Joaquim Teodoro da Silva Neto, que em juízo afirmou que no ano de 2010 foi contratado pelo requerido para elaborar um laudo inerente a extração de madeira no imóvel litigado, ocasião em que realizou um sobrevoo no imóvel e já constatou a extração de madeira, a qual estava sendo carregada por terceiros.

Joaquim Teodoro da Silva Neto aduziu que orientou o requerido a procurar a Policia Federal e o IBAMA para fazer a denuncia, tendo, posteriormente a denuncia, participado da diligência juntamente com o requerido, sendo desvendada a empreitada (mídia de fls. 678).

Logo, resta indene de dúvidas que os documentos juntados pelo autor, com fito de comprovar o exercício da posse no imóvel, mais especificamente as peças extraídas do inquérito policial em que consta como indiciado, em nada corroboram com sua pretensão, pelo contrário, comprovam as incansáveis tentativas de entrar no imóvel clandestinamente, todas sem sucesso.

Busca o autor se valer de um fato tipificado criminalmente para fins de embasar seus pedidos, o que é inadmissível, frente ao princípio da função social da posse, bem como, principalmente, porque o requerido cuidou de comprovar toda a dinâmica adotada na época, sendo necessária a contratação de terceiros para fins de desvendar e levar ao conhecimento das autoridades policiais, consoante acima confirmou a testemunha.

A testemunha Joaquim Teodoro da Silva Neto ainda narrou que, depois de cessados os atos intentados pelo autor clandestinamente, o requerido lhe contratou para fins de elaborar e executar um projeto de manejo no imóvel litigado, isto em fevereiro do ano de 2011, sendo o projeto aprovado no ano seguinte e executado até o ano de 2014, quando passou a visitar o imóvel apenas para fins de fazer a manutenção, sendo a ultima visita há cerca de seis meses antes da audiência.

(...)

Ao contrário do requerido que, aliado a prova oral alhures, tem-se o resultado da prova pericial, em que o Sr. Perito do Juízo consignou que o requerido tem histórico de regularização ambiental da área em questão junto a SEMA, fato inocorrente em relação ao requerente (fls. 464).

Além disso, do citado laudo pericial, se verifica que o Sr. Perito consignou que as modificações inseridas pelo requerente não datam lapso temporal considerável, sendo inseridas apenas no ano de 2018, quando do deferimento da liminar nesses autos
: “EM TODO O INTERIOR DA ÁREA LITIGIOSA, O ÚNICO DESMATE OCORRIDO FOI O CITADO NO QUESITO ANTERIOR, REALIZADO PELO AUTOR, APOS O AUTOR SER REINTEGRADO A POSSE 21/02 A 11/07/2018. OS DEMAIS ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL RASTEIRA E VEGETAÇÃO NATIVA CONFORME SE VÊ NA IMAGEM DE SATÉLITE DO ANO DE 30/07/1998 E ACENTUADA COM O FOGO QUE VEM OCORRENDO COM FREQUÊNCIA VINDO DO ASSENTAMENTO NOVA FRONTEIRA” (fls. 483) (sic).

Com efeito, os atos praticados pelo autor não importam em lhe caracterizar como justo possuidor de parcela ideal do imóvel, ao contrário do sustentado na peça vestibular, sendo certo que o requerente não comprova deteve a posse mansa e pacífica do imóvel antes do deferimento da liminar nesses autos.

(...)

Portanto, no decorrer da instrução processual não restou comprovada situação fática hábil em autorizar a reintegração de posse perseguida na exordial, não restando constatados os pressupostos caracterizadores de que o requerente, ou o alienante, exerceu, de fato, alguns dos atos inerentes à propriedade na parcela ideal do imóvel litigado, sendo a improcedência medida imperiosa.

O caso concreto bem delineia uma das raízes de nosso atraso civilizatório, pois embora o autor não tenha se insurgido quanto à falsidade destacada nos autos, nem mesmo quanto ao teor da prova oral amealhada pelo requerido e tenha juntado aos autos peças inquisitoriais (atinentes a eventual crime ambiental) para embasar sua pretensão inicial, atinentes a extração irregular de madeiras, emerge dos autos a sua intenção de utilizar-se de subterfúgio processuais para valer um direito que absolutamente não tem.

Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse.

A ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelo réu sobre a parcela do imóvel, a data da ocorrência do suposto esbulho, e a consequente perda da posse do autor sobre a área demandada, são desdobramentos lógicos da procedência do primeiro ponto controvertido.

Contudo, não sendo procedente a alegada posse, fundamentada na esteira do tópico inicialmente tratado, não há que se falar em deliberação dos demais pontos controvertidos.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reintegração de posse do apelante na área sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.”

Portanto, este erro material deve ser corrigido no voto da decisão embargada.

Anoto que esta alteração, por ser apenas adequação do que já estava insculpido nos autos, mais especificamente, no acórdão do apelo originário, é indiferente para o restante do resultado final da lide, devendo ser mantido o mérito pela rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021